Tribunal: STF
Processo: Pet 4099
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-26
Data de publicação: 2008-06-26

Ementa:
[
EMENTA: Agravo Regimental em Petição. 2. Decisão que
   negou seguimento à ação ante a manifesta incompetência desta
   Corte para análise e processamento de notificações com base em
   afirmação genérica de descumprimento do Decreto Presidencial nº
   4.228/2002. 3. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer e
   processar autoridades com base em afirmação genérica de
   descumprimento de lei. Precedentes. 4. Agravo Regimental
   improvido.